Tribunal: TJES
Processo: 0004804-10.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004804-10.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VITOR BORBA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRIME ÚNICO. CRIME CONTINUADO. NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos para os crimes de roubo, receptação e corrupção de menores, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Não reconhecimento de crime único ou crime continuado. 3. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VITOR BORBA DOS SANTOS,
contra r. sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, três vezes, sendo dois consumados e um tentado, na forma do artigo 70, do Código Penal, primeira parte; artigo 244-B, da Lei 8.069/90, duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, segunda parte, em concurso formal; artigo 180, caput, duas vezes, do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10826/03, em concurso material à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa;

e
MARCOS DOMINGOS MARTINS
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, três vezes, sendo dois consumados e um tentado, na forma do artigo 70, do Código Penal, primeira parte, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal - segunda parte, em concurso formal; artigo 180, caput, do Código Penal; artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, devendo a pena de ambos ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

A defesa dos apelantes busca:

A. Seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Apelantes pelo crime de receptação do veículo, eis que não era possível/previsível/esperado dos Réus o conhecimento da origem ilícita do veículo;

B. Seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Acusados pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, já que a arma não foi utilizada no roubo e estava no carro dos menores;

C. Seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Apelantes pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90;

D. Seja reconhecida a hipótese de roubo, na modalidade tentada, em relação ao roubo que teve como vítimas (CLEONICE E MAYARA), com a aplicação da causa de diminuição de pena no percentual máximo (2/3) de redução;

E. Seja reformada a sentença de 1º. Grau, para aplicar o fator máximo de redução de pena previsto no artigo 14 do CP, ou seja, em 2/3 , em relação à tentativa de roubo à “Loja Simonetti”;

F. Seja reformada a sentença de 1º Grau, para reconhecer a hipótese de crime único, conforme fundamentos apresentados; G. Subsidiariamente, seja reformada a sentença de 1º Grau, para reconhecer a hipótese contida no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), sendo os demais crimes considerados como hipótese de eventual crime continuado, considerando-se a pena de um dos crimes, com a aplicação do percentual de acréscimo mínimo, ou seja, em 1/6 (um sexto);

H. Sendo acolhidos os pedidos acima, seja realizado o acertamento da pena e reanálise do regime fixado para o início do cumprimento da pena;

I. Prequestionamento das matérias acima levantadas e dispositivos mencionados para efeito de eventual interposição de recurso ou outra medida cabível aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004804-10.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VITOR BORBA DOS SANTOS, MARCOS DOMINGOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Provam os presentes autos que, os DENUNCIADOS e os adolescentes Deivid Santos Celestino de Almeida e Igor Gabriel da Silva Fernandes, nascidos respectivamente em 02/03/2006 e 04/01/2006, de comum acordo e com união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 13h40min., entraram na Loja Simonetti localizada na Rod. Governador José Sette, bairro Itacibá, Cariacica/ES, e após renderem, com grave ameaça efetivada pelo uso de um simulacro de pistola, os funcionários do estabelecimento comercial de nomes Cleonice Santos de Jesus, Ronald Lemes Santana e a promotora de
merchandising
da marca "Multilaser" Mayra Rodrigues Silva, subtraíram os aparelhos celulares de Cleonice e Mayra, todavia, não conseguiram consumar seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que durante a execução do assalto acabaram sendo abordados por Policiais Militares.

Consta dos autos que, os DENUNCIADOS e seus comparsas adolescentes se deslocaram juntos a Lojas Simonetti a bordo do veículo Ford/Fiesta, ostentando a placa falsa RBK 5B94, e ao entrarem no estabelecimento comercial, o adolescente DAVID, com o simulacro de arma de fogo em punho, rendeu a vítima Cleonice dizendo "desgraça, passa o celular e o subtraiu. Ato contínuo, mediante violência e grave ameaça MARCOS VITOR abordou e rendeu a vítima a vítima Mayra, subtraiu seu aparelho celular e a mandou abrir a vitrine.

O DENUNCIADO MARCOS DOMINGOS, agora com o simulacro de arma de fogo em punho, subiu para o segundo andar do comércio e mediante violência e grave ameaça rendeu a vítima Ronald, enquanto o menor IGOR dava cobertura a ação criminosa.

Já com as vítimas Mayra e Cleonice rendidas, o DENUNCIADO MARCOS VITOR e seus dois comparsas adolescentes as levaram para o fundo da loja e ordenam que se deitassem ao chão

Segundo ainda consta dos autos, os DENUNCIADOS e seus comparsas adolescentes agiram com extrema agressividade e violência, tendo, inclusive, um deles agredido a vítima Cleonice com um chute e tapas nas costas e outro a vítima Mayra com empurrões para forçá-la a deitar no chão.

Ocorre que, Policiais Militares durante patrulhamento ouviram pelo rádio que estava acontecendo um assalto na Lojas Simonetti de Itacibá e, de imediato, se deslocaram até estabelecimento comercial, onde ao chegarem lograram êxito em abordar e deter o DENUNCIADO MARCOS VITOR e os adolescentes DEIVID e IGOR no primeiro andar da loja e o DENUNCIADO MARCOS DOMINGOS no segundo andar.

Narra-se ainda nos presentes autos que durante a abordagem foi encontrado e apreendido próximo ao DENUNCIADO MARCOS DOMINGOS um simulacro de pistola 24/7, com a numeração 16c05970, sem a ponta de identificação laranja e com um acessório de mira a laser acoplado.

Relatam algumas das vítimas que, todos os assaltantes portavam armas de fogo e que MARCOS DOMINGOS quando "subiu para o andar de cima estava armado e quando os policiais entraram na loja, ele jogou a arma no chão", todavia, os Policiais Militares encontraram e apreenderam no local em que ocorrera o roubo somente o simulacro de pistola acima descriminado.

Realizada a revista pessoal nos DENUNCIADOS e em seus comparsas adolescentes, os Policiais Militares encontraram com MARCOS VITOR o aparelho celular Motorola de cor branca que segue descrito no Auto de Apreensão de fis. 54, que se apurou ser produto do ROUBO a Loja da Vivo de Piúma/ES ocorrido em 21/07/2022, conforme se confirma no BU 48403662 (fls.60/70).

Já ao realizarem revista no veículo Ford/Fiesta no qual os DENUNCIADOS e os adolescentes haviam chegado, cuja chave estava com o adolescente IGOR, os Policiais Militares encontraram em seu interior a espingarda. cal. 36, com marca e numeração raspada, carregada com 01 (uma) munição de mesmo calibre. em condições de pronto emprego, que segue relacionada no Auto de Apreensão de fls. 54, a qual os DENUNCIADOS e os menores DEIVID e IGOR portavam sem possuírem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Se não fosse o bastante, os Policiais Militares ainda constataram através do n. do chassi que o Ford-Fiesta também era produto do roubo ocorrido em 19/07/2022, no estacionamento do supermercado EPA, bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município de Serra/ES, e, ainda, que a placa RBK-5894 que ele ostentava era falsa, sendo a verdadeira a de n. MSV-6294, conforme se confirma através do BU 48388616 (fls. 71/74)

Em seus interrogatórios (fls.26 e 34), os DENUNCIADOS MARCOS DOMINGOS e MARCOS VITOR confessaram a prática dos crimes a eles imputados nos presentes autos e informam que chegaram no veículo Ford/Fiesta conduzido pelo menor IGOR, que traziam consigo um simulacro de arma de fogo e uma arma de fogo, que foi um dos seus comparsas adolescentes quem agrediu as vítimas e que já foram presos pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS.

O DENUNCIADO MARCOS VITOR ainda informa em seu interrogatório perante a Autoridade Policial que adquiriu o celular Moto G, cor branca, produto de atividade criminosa que tinha em sua posse de um indivíduo identificado apenas como "Bruno" no município de Serra/ES e que pagou pelo aparelho a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor muito inferior ao de mercado.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais produzidas e juntadas ao IP, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 54/56 e o auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls.57.

Isto, posto, o DENUNCIADO MARCOS DOMINGOS MARTINS, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, §2°, incisos II e V (três vezes) c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 180, caput (uma vez - veículo Ford/Fiesta), todos do CPB, do artigo 244-B (duas vezes), da Lei n. 8.069/90 e do artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 e o DENUNCIADO MARCOS VITOR BORBA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, transgrediu as normas do artigo 157, §2° incisos Il e V (três vezes) c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 180, caput (duas vezes - veículo Ford/Fiesta e aparelho celular), todos do CPB de artigo 244-B (duas vezes) da Lei n. 8.069/90 e do artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, razão pela qual oferece este Órgão Ministerial a presente DENÚNCIA, que requer seja recebida e autuada, citando-se os DENUNCIADOS para apresentar defesa e para os demais atos do processo, sob pena de revelia, ouvindo-se as testemunhaas que seguem arroladas no rol abaixo, que deverão ser intimadas para tal mister, sob as penas da lei, sendo ao final, os denunciados condenados, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixado valor mínimo a título de reparação de dano moral coletivo, que poderá ser revertido em favor das vítimas, por ser de inteira justiça.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados da seguinte forma:
MARCOS VITOR BORBA DOS SANTOS,
pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, três vezes, sendo dois consumados e um tentado, na forma do artigo 70, do Código Penal, primeira parte; artigo 244-B, da Lei 8.069/90, duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, segunda parte, em concurso formal; artigo 180, caput, duas vezes, do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10826/03, em concurso material à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa;

e
MARCOS DOMINGOS MARTINS
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, três vezes, sendo dois consumados e um tentado, na forma do artigo 70, do Código Penal, primeira parte, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal - segunda parte, em concurso formal; artigo 180, caput, do Código Penal; artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, devendo a pena de ambos ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

A defesa dos apelantes busca:

A. Seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Apelantes pelo crime de receptação do veículo, eis que não era possível/previsível/esperado dos Réus o conhecimento da origem ilícita do veículo;

B. Seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Acusados pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, já que a arma não foi utilizada no roubo e estava no carro dos menores;

C. Seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Apelantes pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90;

D. Seja reconhecida a hipótese de roubo, na modalidade tentada, em relação ao roubo que teve como vítimas (CLEONICE E MAYARA), com a aplicação da causa de diminuição de pena no percentual máximo (2/3) de redução;

E. Seja reformada a sentença de 1º. Grau, para aplicar o fator máximo de redução de pena previsto no artigo 14 do CP, ou seja, em 2/3 , em relação à tentativa de roubo à “Loja Simonetti”;

F. Seja reformada a sentença de 1º Grau, para reconhecer a hipótese de crime único, conforme fundamentos apresentados; G. Subsidiariamente, seja reformada a sentença de 1º Grau, para reconhecer a hipótese contida no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), sendo os demais crimes considerados como hipótese de eventual crime continuado, considerando-se a pena de um dos crimes, com a aplicação do percentual de acréscimo mínimo, ou seja, em 1/6 (um sexto);

H. Sendo acolhidos os pedidos acima, seja realizado o acertamento da pena e reanálise do regime fixado para o início do cumprimento da pena;

I. Prequestionamento das matérias acima levantadas e dispositivos mencionados para efeito de eventual interposição de recurso ou outra medida cabível aos Tribunais Superiores.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante delito às fls. 07/09, Boletim de Ocorrência às fls. 10/18, Auto de Apreensão às fls. 59/61, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 62, Auto de depósito de veículo de fl. 99, Exame de Armas e Material às fls. 304/311 e demais provas colhidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

A vítima, Cleonice Santos de Jesus
, ouvida em juízo, mídia à fl. 345, disse que:

“(...) que se recorda dos fatos; que trabalha na loja e no dia estava trabalhando lá na frente com a Mayra que é promotora da Multilaser; que entrou os quatro rapazes e ela os foi abordar dizendo boa tarde, e em que podia ajuda-los; que eles responderam boa tarde é uma desgraça, passa o celular é um assalto; que o de maior estava com a Mayra perguntando sobre a chave de onde fica o celular; que a Mayra respondeu que sabia e quem sabia era a depoente; que ele foi até ela com simulado, nas suas costas para ela pegar a chave; que ela pegou a chave deu nas mãos dele e ele mandou ela ir lá para trás; que quando foi abordada era o de menor, mas quem pediu a chave foi o de maior; que foi lá para trás e o menor já estava lá; que ele mandou ela deitar e na mesma hora, mandaram ela subir e quando ela foi subir os policiais chegaram; que estava embaixo e não conseguiu ver o que rolou em cima; que eles subtraíram o celular mas o policial pegou deles quando chegaram; que acredita que chutaram sua colega também; que a polícia prendeu todos; que não conhecia nenhum dos quatros; que foi o primeiro assalto que aconteceu; que foi tudo muito rápido, nem chegou a ser uma hora; que confirma o depoimento prestado na delegacia (...)”.

A vítima, Ronald Lemes Santana
, ouvida em juízo, mídia à fl. 345, disse que:

“(...) que estava trabalhando no dia; que eles pararam o carro do outro lado da rua e adentraram na loja; que era um carro; que estava na parte de cima; que eram quatro indivíduos; que eles abordaram as meninas em baixo e pegaram o celulares delas; que um deles subiu com uma arma de brinquedo e foi render mas a polícia chegou na hora e Graças a Deus conseguiu os prender; que não sabe dizer se o que se aproximou dele era maior ou menor; que ele estava com arma de fogo; que subtraíram os celulares das meninas; que não agrediram ele, mas falam que eles estavam muitos nervosos e chutaram ou empurraram uma delas; que não conhecia nenhum deles; que confirma o depoimento prestado na delegacia (...)”.

A vítima, Mayra Rodrigues Silva
, ouvida em juízo, mídia à fl. 345, disse que:

“(...) que estava trabalhando na loja naquele dia; que é promotora de Merchan e faz rotas nas lojas, e nesse dia era o de visita que estava lá; que estava de costas tirando fotos de onde fica os celulares; que o rapaz chegou e a abordou pedindo o celular falando que era um assalto; que colocou a arma nas suas costas pedindo o tempo as chaves de onde ficava os celulares; que comentou que a chave estava com vendedora e que ela não era e não fazia parte da loja; que estavam muito nervosos e o tempo todos ele falava que se ela não passasse iriam matá-la; que como estava de costas só viu dois, um que estava lá atras e o que a abordou; que o que estava com ela a levou até um pedaço da loja, e o outro que estava lá atras tinha uma tatuagem no rosto e a empurrou lá para trás; que não consegue confirmar se eram os menores ou maiores; mas o que lhe abordou nas costas era magro e tinha uma tatuagem no braço e o que lhe abordou de frente tinha um tatuagem no rosto; que levaram era para os fundos onde já tinha um pessoal deitado, a menina da limpeza e o outro vendedor com as mãos para cima; que o que estava na frente estava muito nervoso; que mandaram eles subir; que quando colocou o seu primeiro pé no degrau chegou a polícia do outro lado; que subiram correndo e tinha um pessoal na cozinha e ela correu pro canto; que tinha outros em cima; que só te empurrou mas agrediram outro vendedor; que no dia estava muito nervosa e chorando; que pegaram o seu celular e a polícia que devolveu na delegacia; que não viu se eles chegaram de carro; que confirma o depoimento prestado na delegacia (...)”

O policial militar Marcos Paulo Amorim Rocha
, ouvido em juízo, mídia à fl. 355, disse que:

“(...) que se recorda dos fatos; que estavam fazendo patrulhamento na principal, de Itáciba e foram informados pelo radio que estava acontecendo um assalto na referida loja, pela segunda seção do sétimo batalhão; que estavam aproximadamente há uns 300 metros do local; que desembarcaram e fizeram a inspeção a pé até chegar na loja; que chegando lá se depararam com os funcionários no fundo da loja já rendidos; que três dos quatro que estavam cometendo o assalto estava na parte de baixo com uma quantidade de funcionários e um estava em cima com outra quantidade de funcionários; que conseguiram fazer a abordagem dos quatro; que o que estava em cima tinha uma réplica de simulacro e tinha um adaptador de mira a laser sem a ponta laranja que é o que configura em si a arma de fogo; que após isso foram informados pelo gerente que ele estavam em um veículo; que o gerente relatou que eles estavam na porta da loja; que o veículo estava um pouco mais distante da loja; que quem visualizou tudo isso foi o gerente que viu eles tentando estacionar na frente da loja, mas como parece que eles bateram em outro carro, pelo que acha, eles estacionaram em outro local uns 200 metros da loja; que o gerente saiu da porta e foi para a sua sala e ouviu a gritaria e quando foi ver era um assalto que estava ocorrendo na loja; que depois de feito toda a abordagem aos suspeitos e colhido as informações dos funcionários, foram ate o carro verificar a procedência e se não se engana o carro era roubado, e tinha uma arma de fogo; que era uma arma longa; que não sabe informar se estava municiada; que era capaz de ofender a integridade de outrem; que era um veiculo preto; que a placa era falsa; que quando adentrou no estabelecimento não tinha nenhum simulacro com os que estavam embaixo, somente com o que estava em cima; que as duas moças que estavam na frente da loja informaram que todos eles foram bem agressivos com elas e pegaram os celulares delas e tudo mais; que os itens subtraídos estavam com eles; que não conhecia os maiores nem os menores; que não chegaram a prestarem nenhum esclarecimento para a policia no momento; que confirma o depoimento prestado na delegacia (...)”

O policial militar Diego dos Santos Neves
, ouvido em juízo, mídia à fl. 355, disse que: “(...) que se recorda dos fatos; que voltavam do abastecimento durante o patrulhamento e foi jogado na rede de rádio pelo serviço de reservada a P2 que estava ocorrendo um assalto na loja; que estavam bem próximos e se aproximaram e fizeram a abordagem; que quando chegou no local foi possível visualizar três indivíduos no primeiro andar e um individuo no segundo andar; que os três indivíduos estavam com vitimas rendidas; que doi estavam nos fundos da loja, um no meio gesticulando e dando ordens e o quarto em cima com as vitimas do andar de cima; que o quarto indivíduo do segundo andar, salvo engana o de sobrenome Domingos, é que estava la em cima e próximo a ele foi encontrado o simulacro; que eles subtraíram celulares das vítimas, nas se recorda a quantidade se era um ou dois; que eles pediram a chaves para abrir o recipiente onde ficam os celulares de vendas e somente; que as vitimas relataram que todos foram extremamente agressivos, mas agressão física, salvo engano so um menor chegou a desferir coronhadas em duas vítimas; que o gerente informou que o veiculo, salvo engano, fiesta preto tentou estacionar em frente a loja, teve uma pequena colisão com outro veiculo não identificado, que se retirou do local e nesse momento estacionaram do outro lado da rua; que nesse momento o gerente achou meio estranho os quatro indivíduos saindo do carro com casaco e calça ele adentrou a loja e foi para a sua sala e só saiu da sala quando ouviu gritos e tudo mais; que fizeram buscas no veículo; que foi encontrado uma arma de fogo, de tamanho longo calibre 36, salvo engano, e foi verificado mais a fundo os dados do veículo foi possível constatar que a placa era clonada, pois se tratava de um veiculo com restrição de furto e roubo; que a arma de fogo era capaz de ofender a integridade de outrem, inclusive constatado pela Policia Civil; que não conhecia os maiores nem os menores; que eles falaram para a policia que de fato a intenção era praticar o assalto, tento costume praticar assaltos, inclusive desdenharam o serviço policial; que confirma o depoimento prestado na delegacia (...)”

O acusado Marcos Vitor Borba dos Santos
, ouvido em juízo, mídia à fl. 355, confessou parcialmente a prática delitiva, disse que:

“(...) que foi isso que aconteceu; que conhece o Marcos Domingos Vitor; que é um conhecido que frequentava a mesma igreja da sua mãe; que os adolescentes Deivid e Igor são conhecidos de vista; que não sabe quem roubou o veículo pois os menores apareceram com o veículo no local; que praticaram o roubo devido a dividas de drogas e ameaças; que registrou as ameaças junto a autoridade policial; que falou que estavam devendo uma droga e precisavam arrumar o dinheiro, e os obrigaram a arrumar o dinheiro de uma forma ou outra e se não arrumassem iriam morrer; que não registrou ocorrência disso; que combinaram os quatros de praticarem o roubo; que confirma o interrogatório prestado na delegacia; que não conhece os policiais Diego dos Santos e Marcos Paulo Amorim; que não conhece Cleonice Santos, Ronald Lemes e Mayra Rodrigues (...)”.

O acusado Marcos Domingos Martins
, ouvido em juízo, mídia à fl. 355, confessou parcialmente a prática delitiva, disse que: “(...) que foi isso que aconteceu, não devia ter cometido mas cometeu esse ato pois estava devendo um dinheiro; que não devida ter feito; que assume o que fez; que em momento nenhum usou agressividade com ninguém, tanto que quando subiu falou com duas mulheres estavam na cozinha se não se engana, pediu ajuda pois estava obrigado, pois estava devendo dinheiro e tem uma filha pequena; que sabe que isso não vem ao caso, e não pode jogar a culpa para a sua filha pois o ato foi seu; que o Marcos Vitor é conhecido; que os menores tinha uma semana que os conheceu pois eram da boca; que não conhece os policiais Diego dos Santos e Marcos Paulo Amorim; que não conhece Cleonice Santos, Ronald Lemes e Mayra Rodrigues; que não conhece nenhum deles pois era da Serra; que o carro era do menor; que a espingarda era do menor; que o simulacro era do menor, mas estava com ele; que era tudo de um menor só mas não sabe de qual dos dois era; que confirma o interrogatório prestado na delegacia (...)”.

Para melhor organização do julgamento, passo a enfrentar por tópicos, de acordo com os pedidos da defesa dos apelantes:

A.
Requer seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os apelantes pelo crime de receptação do veículo, eis que não era possível/previsível/esperado dos Réus o conhecimento da origem ilícita do veículo.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório.

Os apelantes negaram a prática delitiva da receptação, afirmando, em juízo, que o veículo apreendido e adulterado foi levado pelos menores e que não sabiam da origem.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que os apelantes estavam na posse do veículo apreendido, oriundo de crime de furto/roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição do crime de receptação.

B.
Requer seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Acusados pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, já que a arma não foi utilizada no roubo e estava no carro dos menores;

Assim como no tópico
“A”,
nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Pelo contexto dos fatos, resta cristalino que os apelantes, maiores, tentam imputar as condutas por eles praticadas para os menores, em razão da legislação pátria ser a favor da proteção das crianças e adolescentes, não sendo possível puni-los com fulcro nos artigos do Código Penal, em sua inteireza, portanto, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

C.
Requer seja reformada a sentença recorrida para ABSOLVER os Apelantes pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90;

Conforme todas as provas coligidas aos autos, verifico pela impossibilidade de acolher a tese pela absolvição do crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90, em razão de restar demonstrado nos depoimentos prestados, que os apelantes arquitetaram e direcionaram as ações dos menores, corrompendo-os e facilitando para que com eles praticassem os crimes.

D.
Requer seja reconhecida a hipótese de roubo, na modalidade tentada, em relação ao roubo que teve como vítimas (CLEONICE E MAYARA), com a aplicação da causa de diminuição de pena no percentual máximo (2/3) de redução;

Tenho que incabível o pleito de reconhecimento da tentativa para o roubo perpetrado contra as vítimas Cleonice e Mayara.

Como cediço e facilmente encontrado na jurisprudência, inclusive sumulado pelo STJ, a inversão da posse dos bens, mesmo que não seja mansa, pacífica e desvigiada, caracteriza o crime de roubo consumado, senão veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO - SÚMULA N.º 582 DO STJ. - Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitiva, máxime, quando os depoimentos das vítimas são uníssonos e encontram-se corroborados pela prova testemunhal - Restando comprovado pelo acervo probatório, que o agente se valeu de violência de grave ameaça, para consumar a subtração, impossível a desclassificação do delito de roubo para furto - Comprovada a inversão da posse da res, mesmo que por breve momento, não há falar em tentativa, sendo irrelevantes para a caracterização do roubo consumado, as circunstâncias de o acusado ter sido preso logo em seguida à subtração e de os objetos do crime terem sido restituídos à vítima.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00873124120198130024, Relator.: Des .(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/08/2024)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA . 1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperada a coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça).

(TJ-MG - APR: 10620564520208130024, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023)

Assim, pelo exposto não há que se falar em tentativa de roubo.

E.
Seja reformada a sentença de 1º. Grau, para aplicar o fator máximo de redução de pena previsto no artigo 14 do CP, ou seja, em 2/3 , em relação à tentativa de roubo à “Loja Simonetti”;

Quanto a este tópico, insta frisar que, como é sabido, a fração utilizada para a tentativa na prática de crime, deve ser utilizada de acordo com a proximidade de se consumar o delito.

Pois bem, entendo que com a dinâmica dos fatos apresentada e provada nos autos, os apelantes estiveram bem próximos à consumação do crime perpetrado em desfavor da loja Simonetti, pois, como bem apontado pela defesa, os apelantes já estavam em posse das chaves do local em que se encontravam os objetos, já tendo portanto, praticado a violência contra os funcionários, conseguido a inversão da posse das chaves e já se encontravam em vias de subtrair os objetos, assim, muito bem aplicada a fração de 1/3 pelo juízo de primeiro grau.

Pelo acima consignado, rejeito o aumento da fração para 2/3 na aplicação do art. 14, II, do Código Penal.

F.
Requer seja reformada a sentença de 1º Grau, para reconhecer a hipótese de crime único, conforme fundamentos apresentados;

G.
Requer subsidiariamente, seja reformada a sentença de 1º Grau, para reconhecer a hipótese contida no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), sendo os demais crimes considerados como hipótese de eventual crime continuado, considerando-se a pena de um dos crimes, com a aplicação do percentual de acréscimo mínimo, ou seja, em 1/6 (um sexto);

H.
Requer, sendo acolhidos os pedidos acima, seja realizado o acerto da pena e reanálise do regime fixado para o início do cumprimento da pena;

Também não vejo como prosperar as teses defensivas quanto ao reconhecimento de crime único ou crime continuado.

Por todo o exposto, diante das provas e diante da dinâmica dos fatos, por terem os crimes sido praticados sobre patrimônios diferentes, bem como, crimes diversos e com desígnios autônomos, não há que se falar em crime único ou crime continuado, sendo muito bem lançada a sentença de primeiro grau.

E assim, por não haver motivos para a reforma da sentença, a mantenho em sua integralidade, não sendo alteradas as penas e nem o seu modo de execução.

I.
Prequestionamento das matérias acima levantadas e dispositivos mencionados para efeito de eventual interposição de recurso ou outra medida cabível aos Tribunais Superiores.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.